Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706158-66.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA APARECIDA CARVALHO APELADO: ANTONIO LUIZ SIMOES D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se a ré recorrente, ADRIANA APARECIDA CARVALHO, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inépcia recursal suscitada nas contrarrazões de ID 37619518. Após o decurso do prazo, realizada a devida certificação, à conclusão. Publique-se; intime-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora